Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726856-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA CELIA DE ARAUJO CORREA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília (ID no 98616483) que, em ação de conhecimento ajuizada por Maria Célia de Araújo Correa, deferiu a tutela de urgência consistente na obrigação de a agravante autorizar e custear, no prazo de 48 horas, o medicamento pleiteado na petição inicial (Zejula - Niraparibe 100mg) dos autos de no 0726105-66.2021.8.07.0001. 2. A agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois não haveria prova da probabilidade do risco de lesão ou morte da agravada. 3. Defende que o tratamento pleiteado pela agravada não estaria contemplado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tampouco amparado na Lei no 9.656/98 que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde. 4. Requer a concessão de feito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar para desobrigá-la de fornecer e custear o medicamento à agravada até o julgamento da controvérsia. 5. Preparo (ID no 28369872, págs. 1-2). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A questão encontra-se pacificada no enunciado da Súmula no 469 do STJ, segundo o qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 9. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 10. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. 11. O relatório médico anexado ao ID no 98598789 atesta o quadro clínico da agravada (carcinoma seroso de alto grau de ovário) e a necessidade de utilização do medicamento prescrito. Destacou que em janeiro de 2021 a agravada apresentou progressão da doença “em vigência de Bevacizumabe de manutenção” e que “estudo fase 3 evidenciou benefício em sobrevida com uso de Niraparibe de manutenção em pacientes em neoplasia de ovário de alto grau, recidivantes e sensíveis a platina”. 12. O medicamento é aprovado pela Anvisa e consta indicação em sua bula para a enfermidade identificada na agravada. Essa informação é corroborada pelas Notas Técnicas no 40603 e 40303, dentre outras disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php). 13. Como consequência, identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO